Tribunal: TJMT
Processo: 1024222-16.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024222-16.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAYANE REZENDE BELEM - CPF: 036.096.861-97 (RECORRIDO), SAMUEL BARREM DA SILVA - CPF: 728.517.591-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAYANE REZENDE BELEM - CPF: 036.096.861-97 (JUIZO RECORRENTE), SAMUEL BARREM DA SILVA - CPF: 728.517.591-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA
— MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA POSSE SOMENTE PELO DIÁRIO OFICIAL — INADMISSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PELOS CORREIOS — PROVA DE FATO NEGATIVO — CABE À ADMINISTRAÇÃO PROVAR A EFETIVA ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA.

LAPSUS CALAMI
NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA — CORREÇÃO DE OFÍCIO — POSSIBILIDADE.

Cabe ao Estado, na condição de remetente da correspondência, provar que o candidato foi notificado pessoalmente pelos Correios, por se cuidar de prova de fato negativo. Assim, ausente prova da notificação pessoal para posse, ilegal o ato de convocação somente pelo Diário Oficial.

Constatada a existência de mero
lapsus calami
no dispositivo da sentença, possível a sua correção de ofício.

Sentença ratificada
. Erro material existente no dispositivo da sentença corrigido de ofício.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 90129245) proferida em mandado de segurança impetrado por
Dayane Rezende Belém
contra ato do
Presidente da Comissão de Posse da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
.

Na inicial, é alegado que a convocação do candidato para posse somente pelo Diário Oficial não é admissível, visto que cabe à Administração proceder à notificação pessoal daquele.

A pretensão é para que seja determinada a posse no cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, com efeitos retroativos à data da negativa daquela.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 95529490), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, consoante fundamentação supra, ratifico a liminar anteriormente deferido, e no mérito, concedo a segurança em parte pleiteada para determinar que as autoridades coatoras procedam com a imediata posse da Impetrante no cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito - Atendimento - para o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN-MT, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. [...]. (Id. 90129245 – fls. 7).

De início, anoto que, há erro material no dispositivo da sentença, visto que a liminar restou indeferida em decisão prolatada na data de 17 de agosto de 2017 (Id. 90129234).

É este, no essencial, o teor do
termo negativa de posse
:

[...] Certifico que o(a) Senhor(a) Dayane Rezende Belém, [...] residente e domiciliada na Rua 01, Quadra 01 no 115 – Bairro Jardim Aroeira – Cuiabá-MT, que no dia 19 de julho de 2017 compareceu para tomar posse no cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito – Atendimento, nomeada por meio do Ato Governamental n. 17.835/2017, publicado no Diário Oficial do Estado de 11 de maio de 2017, referente ao Edital no 001/2015/DETRAN, para a Carreira dos Profissionais do Serviço de Trânsito, para o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN-MT, publicado no Diário Oficial do Estado de 24 de abril de 2015, cuja homologação do resultado final foi publicado no Diário Oficial do Estado de 04 de setembro de 2015,
tendo negada sua posse pelo fato de não ter comparecido dentro do prazo legal de posse
.

Cuiabá/MT, 19 de julho de 2017.

Flávio Jabra Peixoto

Presidente da Comissão de Posse [...]. (Id. 90129230). [com negrito no original e acrescentado]

A impetrante não teria comparecido no prazo previsto no artigo 16, § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar no 289, de 19 de dezembro de 2007, para tomar posse no cargo para o qual restou classificada no concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso.

Art. 16. Posse é a investidura no cargo público mediante a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado.

§ 1o
A posse ocorrerá no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento
. [sem negrito no original]

Ao contrário do que foi afirmado na inicial, a impetrante não foi cientificada acerca de sua convocação para tomar posse apenas por publicação no Diário Oficial, mas também pelos Correios, com aviso de recebimento (Id. 90129241 – fls. 6/7), o qual teria sido enviado no endereço declarado pela candidata, a saber:
rua 1, casa no 115, bairro Jardim Aroeira, Município de Cuiabá, CEP: 78056-402
.

Aliás, a própria impetrante reafirmou, em 19 de julho de 2017, que aquele é o endereço para recebimento de correspondência (Id. 90129241 – fls. 10).

No entanto, não há prova de que o aviso de recebimento, postado nos Correios em 26 de maio de 2017, tenha sido recebido ou não entregue ao destinatário, visto que nas informações foi anexada tão somente o comprovante de postagem, não do retorno (Id. 90129241 – fls. 6/7).

Também, não é possível verificar no sítio eletrônico dos Correios se a entrega foi efetivada ou não, já que o
código de rastreamento
“JR852401160BR” não consta na “
base de dados dos Correios
”.

Assim, a questão acerca da existência de convocação pessoal da candidata para tomar posse não está provada.

De fato, caberia ao Estado provar que a candidata foi notificada pessoalmente, ante a negativa da parte. Essa prova de fato negativo não teria possibilidade de ser feita por ela, visto que somente poderia ser exigida de quem remeteu a correspondência.

[...] É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1793822/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de junho de 2021).

[...] Uma vez negado o fato que se alega, o sistema aceito excepcionalmente é o da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual o dever será atribuído a quem puder suportá-lo, retirando o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportar o ônus. Portanto, a distribuição será a posteriori, segundo a razoabilidade, de tal maneira que se evite a diabolização da prova - aquela entendida como impossível ou excessivamente difícil de ser produzida - como a prova de fato negativo. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1605703/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de novembro de 2016).

Em conclusão, ausente prova da notificação pessoal da candidata para posse, ilegal o ato de convocação somente pelo Diário Oficial.

Com a ratificação da sentença, deve ser corrigido o erro material existente no dispositivo, porquanto, repito, a liminar restou indeferida e não deferida.

[...] Segundo a jurisprudência do STJ, erro material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento. Diante de tais características, admite-se a correção de tal vício mesmo após o trânsito em julgado. Precedentes. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1096271/DF, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de junho de 2021).

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

corrigir, de ofício, erro material existente no dispositivo da sentença para fazer constar, ao invés de liminar deferida,
liminar indeferida
; e

ii
)

ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021